Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime de furto mediante fraude, previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há elementos nos autos que justifiquem o afastamento da qualificadora de fraude; (ii) verificar se é cabível a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A qualificadora da fraude se configura quando o agente utiliza artifício capaz de iludir a vigilância da vítima, facilitando a subtração do bem sem sua percepção. Nessas hipóteses, a vítima não se dá conta da subtração imediatamente — como é comum nas situações envolvendo uso indevido de cartões bancários, em que os valores são retirados de forma oculta e não autorizada.
4. O fato de o cartão dispor de tecnologia que permite transações por aproximação, sem a exigência de senha, não descaracteriza o meio fraudulento utilizado para a prática do delito. Ao contrário, evidencia a clandestinidade da ação, pois, sem autorização ou ciência da vítima, a apelante efetuou pagamentos com um cartão alheio, aproveitando-se da facilidade proporcionada pelo sistema.
V. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso II, art. 44, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 829.276/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017; TJDFT, 07358284120238070001 1906552, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 15/08/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024.